Tribunal: STF
Processo: RE 557076
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Servidor público. Lei complementar nº 432/85 do Estado de São Paulo. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. Substituição. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O Plenário do STF, não obstante ter reconhecido a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo (art. 7º, inciso IV, da CF), decidiu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação deste atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante nº 4).



    3. Agravo regimental não provido.